Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pelos agravados em sede de contrarrazões[1], e das implicações que poderá irradiar, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39785713 (fls. 24/27).